Tribunal: STF
Processo: HC 271909
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Fraude eletrônica e associação criminosa. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Nogueira de Paula contra decisão monocrática do Relator do HC 1.086.168/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 5).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de fraude eletrônica, previstos no art. 171, § 2º-A, e de associação criminosa, previsto no art. 288, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 40-46).

No presente writ, a defesa pugna pelo afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Sustenta a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva, uma vez que não há diligência investigativa pendente que justifique a necessidade de custódia do paciente. Assevera que não há elementos concretos indicativos de que o paciente apresente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e não praticou crime com violência ou grave ameaça, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5):

“(...)
A concessão de liminar em habeas corpus, e no seu correspondente recursal, somente é cabível quando se observa, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 40-43 e-STJ):
(...)
Verifica-se, ao menos nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto. 
Sendo assim, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Inclusive, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Conforme entendimento já consolidado, "a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC 849.475/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/2/2024, DJe 23/2/2024). 
Ademais, a concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, inequívoco constrangimento ilegal. 
O caso concreto assim não se apresenta, pois as pretensões defensivas referentes ao pedido de extensão (art. 580 do CPP) e ao argumento de que o paciente possui deficiência física severa, com limitações de locomoção, e que o sistema prisional não assegura assistência mínima adequada, reclamam exame mais detido, incompatível com um pleito liminar, sendo prudente a requisição de informações às instâncias ordinárias e manifestação ministerial. 
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
Ante o exposto, indefiro a liminar.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade dita coatora, “a concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, inequívoco constrangimento ilegal. O caso concreto assim não se apresenta, pois as pretensões defensivas referentes ao pedido de extensão (art. 580 do CPP) e ao argumento de que o paciente possui deficiência física severa, com limitações de locomoção, e que o sistema prisional não assegura assistência mínima adequada, reclamam exame mais detido, incompatível com um pleito liminar, sendo prudente a requisição de informações às instâncias ordinárias e manifestação ministerial”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente